Tribunal: CARF
Processo: 10735.720161/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720161/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ FREDERICO TURL MANGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto,
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil seja
reconhecida e excluída da incidência do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto ao Valor da Terra
Nua (VTN) arbitrado, nos termos do voto da relatora, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720161/2007-67
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 10/12/2007, a
Notificação de Lançamento n° 07103/00105/2007 (às fls. 04/05), pelo qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 39.013,93, a título de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio
(75,0%) e juros legais calculados até 28/12/2007, incidentes sobre o imóvel rural
denominado "Fazenda Santa Rosa", cadastrado na RFB, sob o n° 2.323.665-5, com área
de 358,8 ha, localizado no. Município de Teresópolis/R.J.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 01/02, exigindo-se a apresentação de:
1° - Cópia do ADA -Ato Declaratório Ambiental;
2° - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2° da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), registrada no CRER, indicando ó
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002;
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. Y da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou; e,
4° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 16/17 e 18/19.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, decidiu-se lavrar a presente Notificação de
Lançamento, glosando totalmente as áreas declaradas como sendo de preservação
permanente de 177,0 ha, além de alterar o VTN declarado de R$ 166.553,46 para R$
717.600,00 (R$ 2.000 ,00/ha), com base no SIPT, com consequentes aumentos da área
tributável/área aproveitável e do VTN tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o
imposto suplementar de R$16.420,70, conforme demonstrativo às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 05/07 e 08.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
alegando, em síntese, (i) que providenciou a protocolização do Ato Declaratório Ambiental
relativo ao período autuado junto ao IBAMA aos 02/11/2004 (fls. 23), (ii) que assim que recebeu
o Termo de Intimação, contratou engenheiro, do qual apontou nome completo, número de
inscrição no CPF/MF e no CREA, para elaborar os laudos técnicos solicitados, que afirma serão
entregues tão logo estiverem prontos e (iii) que concorda com a avaliação do valor do imóvel
informada na notificação lançamento, de modo que para regularizar essa situação, retificará as
declarações de 2004, 2005 e 2006 e procederá ao recolhimento do tributo do período com base
no novo valor do imóvel apurado.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2003
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE Nos termos exigidos pela
fiscalização e observada a legislação de regência, a área de preservação
permanente, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo Ibama, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento dó competente ADA no
IBAMA.
Lançamento Procedente
Dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos 30/10/09 (fls. 63
ss.), no qual questiona o não reconhecimento da área de preservação permanente com
fundamento na apresentação intempestiva do Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA uma vez
que as áreas efetivamente existem e, com relação ao valor da terra nua, alega que com
fundamento no principio da legalidade tributária inserto no art. 97 do CTN, é defeso à União
aumentar a base de cálculo do tributo acima da correção monetária, como fez a autoridade fiscal
lançadora, majorando o valor da terra nua de R$ 166.553,46, declarados na DITR, bem como na
DIRPF, para R$ 717.600,00, valor este muito acima do permitido, arbitrado com base em
informações prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Rio de Janeiro.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.

Da admissibilidade
O acórdão recorrido foi proferido em julgamento ocorrido no dia 05 de agosto de
2009 perante a 1a Turma da DRJ/BSB (fls. 52/57).
Da DRJ/BSB, os autos foram encaminhados para a DRF/Nova Iguaçu (fls. 58) e
de lá, para a ARF/TERESÓPOLIS/PR (fls. 61) para que fosse dada ciência do acórdão ao
contribuinte.
Ocorre que após todo esse trâmite dos autos por órgãos internos da RFB até o
destino final no qual deveria ser providenciada a comunicação ao contribuinte da decisão
proferida acerca do julgamento de sua impugnação, não consta dos autos Aviso de Recebimento
nem nenhum outro documento que comprove se e em que data o contribuinte foi
efetivamente cientificado do acórdão recorrido (fls. 62). Este, por sua vez, interpôs recurso
voluntário aos 03/12/2009.
Como o contribuinte não pode ser prejudicado pela deficiência na formação dos
autos do processo administrativo e ausência de documento que comprova a data de sua efetiva
intimação do acórdão recorrido, seu recurso deve ser considerado tempestivo.
No entanto, ainda que considerado tempestivo, o recurso deve ser conhecido
apenas em parte.
Com efeito, conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário
interposto contra acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada pelo ora recorrente,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

mantendo o crédito tributário exigido relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR do exercício de 2003 decorrente da glosa da área total de preservação permanente declarada
na DITR do período, bem como do arbitramento do VTN do imóvel de acordo com o SIPT da
RFB, no valor de R$ 2.000,00 por hectare, de acordo com a aptidão agrícola
“pastagem/pecuária”.
Com relação ao valor da terra nua, o contribuinte alega em seu recurso voluntário
que com fundamento no principio da legalidade tributária inserto no art. 97 do CTN, é defeso à
União aumentar a base de cálculo do tributo acima da correção monetária, como fez a autoridade
fiscal lançadora, majorando o valor da terra nua de R$ 166.553,46, declarado na DITR, bem
como na DIRPF, para R$ 717.600,00, valor este muito acima do permitido, arbitrado com base
em informações prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Rio de Janeiro.
Entretanto, quando de sua impugnação, o recorrente, então impugnante, houvera
aquiescido expressamente com o valor da avaliação do imóvel informada na notificação de
lançamento, acrescentando, ainda, que a fim de regularizar a sua situação, retificaria as
declarações de 2004, 2005 e 2006 e procederia ao recolhimento do tributo desses períodos com
base no novo valor do imóvel que seria apurado, nos seguintes termos:
IV - Concordo com a avaliação do valor do imóvel informada na notificação de
lançamento, e para regularizar essa situação, vou retificar as declarações do exercício de
2004, 2005 e 2006, e que após a retificação o imposto apurado com base na reavaliação
do imóvel será recolhido, com base VTN/ha = R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme
notificação de lançamento página 2.
Pois bem. Ao concordar expressamente em sua impugnação com “a avaliação do
valor do imóvel informada na notificação de lançamento”, conforme acima reproduzido, o
recorrente praticou ato incompatível com a vontade de contestá-lo posteriormente por meio de
eventual interposição de recursos em função do fenômeno da preclusão lógica.
Como efeito, como nos ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery1:
4.Preclusão lógica. Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato
processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo: quem cumpriu
a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor
recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).
Dispõe, ainda, do art. 1000 do CPC/15, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, ao processo administrativo fiscal, inclusive:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Comentando o citado dispositivo, os mesmos autores esclarecem2:
2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não
conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer....A aquiescência,
que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. (...).

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744
2 Op. cit., p. 2024.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

Portanto, a aceitação expressa do valor da terra nua arbitrado pela autoridade
autuante é fato impeditivo do poder de interpor recurso quanto a esse ponto em decorrência da
preclusão lógica e, em consequência, o recurso voluntário no que diz respeito a esse ponto não
pode ser conhecido.

Mérito - Da Área de Preservação Permanente
Em sua impugnação, o recorrente informou que havia apresentado o ADA do
período ao IBAMA aos 02/11/2004 (fls. 23), que já estava providenciando tanto o laudo técnico
visando a comprovar, nos termos da Lei no 4771/65, a existência da área de preservação
permanente e o laudo de avaliação do imóvel de acordo com as regras impostas pela NBR 14653
da ABNT e que estava de acordo com a avaliação do valor do imóvel informada na notificação
lançamento, de modo que para regularizar essa situação, retificaria as declarações de 2004, 2005
e 2006 e procederia ao recolhimento do tributo do período com base no novo valor do imóvel
apurado.
Em seu recurso voluntário, com relação à glosa da área de preservação
permanente, o recorrente argumenta, em síntese, que o art. 10 da Lei no 9393/96 e a Lei no
4771/65 não validam as exigências que a RFB vêm criando por meio de instruções normativas
para condicionar o usufruto do benefício da isenção tributária, como é o caso da apresentação de
ato declaratório ambiental ao Ibama.
Afirma que o art. 10, § 7o da Lei no 9393/96 dispõe expressamente que “a
declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § lo, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando
o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis", de modo que resta claro que “ há a dispensa expressa do Ato Declaratório
Ambiental nas hipóteses de área de preservação permanente e de reserva legal para fins de
cálculo de ITR”.
Argumenta, ainda, que nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, do qual cita julgados.
Muito bem.
Com relação à área de preservação permanente, já é de conhecimento deste
colegiado que é entendimento desta relatora que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-
O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, o ADA não é único documento hábil a amparar o direito à
exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal3, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no Lei
no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade
da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em
que esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mesmo no sentido da
desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação das áreas de preservação
permanente, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 4
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).

3 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
4 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 5
Transcrevo abaixo trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento ali adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).

5 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (destacamos)
Pois bem.
Ocorre que o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove
a efetiva existência em seu imóvel da área de preservação permanente declarada em sua
DITR/2003. Embora ele tenha afirmado em sua impugnação já estar providenciando àquela
época o laudo técnico destinado a esse fim, não o apresentou até o presente momento, sendo
certo que poderia tê-lo feito inclusive por ocasião da interposição de seu recurso voluntário.
Desse modo, não tendo feito prova nos autos da efetiva existência em seu imóvel
da área de preservação permanente, a glosa deve ser mantida.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720161/2007-67

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital